Tribunal: TJDFT
Processo: 0754528-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE VAGAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0008070-64.2022.2.00.0000 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o item 11, do Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000 do CNJ conferido autonomia ao magistrado da execução para analisar e decidir de acordo com o caso concreto, inviável falar em direito subjetivo do apenado ao benefício da prisão domiciliar.
2. Esse entendimento, aliás, vem sendo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da 3a Seção, fixou tese no sentido de que a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo-se antes ser adotadas as medidas fixadas no RE 641320 do STF, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estão, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.
3. Assim, estando a decisão agravada em consonância com julgados do STF, do STJ e com orientação do CNJ, inviável a alteração do julgado, ainda mais em antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido e não provido.